Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725975-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA AGRAVADO: SUPER ARMAZEM GRS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito do Distrito Federal e Entorno Ltda. – SICOOB contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de realização de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e, posteriormente, também indeferiu o pedido subsidiário de expedição de ofícios a órgãos públicos, a fim de que fosse localizado o endereço atualizado da parte demandada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte demandada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015. De fato, ao dizer a lei que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (...)" (art. 240, § 2o, do CPC), nada mais deve ser entendido como sendo do seu dever fornecer o endereço do réu e antecipar as custas do ato quando exigidas por norma legal. Isso porque a citação é ato privativo do mecanismo judicial, desde que atendido os requisitos legais expressamente previstos. Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a requisição judicial para a localização de parte somente ocorrerá quando esgotadas todas as vias, mediante plena demonstração. Todavia, a análise dos autos revela que a parte requerente não exauriu todos os meios disponíveis ("na rede mundial de computadores", "na pesquisa processual dos sites dos Tribunais de Justiça", "Cartórios de Imóveis", "órgão de trânsito", "redes sociais", "Junta Comercial do DF" etc) para a localização da requerida. Com efeito, a pesquisa de endereços pelos sistemas do Poder Judiciário se acha restrita aos casos em que há negativa dos órgãos ou empresas privadas e que exista comprovação de esgotamento dos meios possíveis de localização, o que inocorreu no caso em apreço, conforme acima já destacado. A título didático, aprenda a parte autora (instituição financeira componente do polo ativo) a ser melhor criteriosa na concessão de financiamento, ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio da devedora ao já assoberbado Poder Judiciário. Por conseguinte, intime-se o requerente para declinar endereço válido para cumprimento do mandado de citação, impulsionando regularmente o feito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, em razão da ausência de pressupostos de constituição e validade processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC (id. no 239409322, processo de origem no 0702072-37.2025.8.07.0012). Nas razões recursais, o recorrente alega que o indeferimento compromete a efetividade da jurisdição e impõe à parte autora um ônus probatório intransponível, frustrando o direito constitucional de acesso à justiça. Afirma que as tentativas de citação foram frustradas e que a negativa judicial à realização de diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como à expedição de ofícios, prejudica a localização do réu. Aduz que a jurisprudência admite o uso dos sistemas informatizados sem necessidade de esgotamento prévio de meios extrajudiciais. Salienta que os dados requeridos são protegidos por sigilo legal, o que impede a obtenção direta pela parte autora, exigindo a mediação judicial. Argumenta que o indeferimento inviabiliza a continuidade do processo e pode levar à sua extinção. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo, a fim de suspender o prazo de 10 dias imposto pelo juízo de origem para manifestação nos autos da ação monitória, sob pena de extinção do feito, bem como seja autorizada a realização das diligências nos sistemas mencionados, ou subsidiariamente, a expedição de ofícios a órgãos públicos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento das medidas pleiteadas para viabilizar a citação válida da parte ré. Preparo recolhido (id. no 73402859). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, de realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como o pleito subsidiário de expedição de ofícios a órgãos públicos, com o objetivo de localizar o endereço da parte demandada na ação monitória. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, ao argumento de que foram frustradas as tentativas extrajudiciais de localização do devedor e que os dados pleiteados estariam sujeitos a sigilo legal, não sendo possível obtê-los diretamente, razão pela qual haveria necessidade de intervenção judicial para preservar a efetividade da jurisdição. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Acerca do assunto, é certo que o Código de Processo Civil adota o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), impondo a todos os envolvidos o dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Não se trata, contudo, de atribuição irrestrita ao Poder Judiciário de realizar, de ofício, diligências que competem inicialmente à parte interessada, sobretudo na fase inaugural do processo. Além disso, o art. 319, §1o, do CPC estabelece que incumbe ao autor fornecer os dados necessários à citação do réu, inclusive o endereço atualizado. Somente diante da demonstração concreta de que a parte diligenciou, sem êxito, por meios legítimos e acessíveis para a localização do réu, é que se admite a atuação do Judiciário por meio de sistemas de apoio como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Na hipótese em análise, é de ressaltar que não há, nos autos, prova robusta de que a parte agravante tenha envidado esforços mínimos e razoáveis na tentativa de localização da parte agravada. O que se extrai da petição inicial e das razões do agravo é a tentativa de completa delegação dessa incumbência ao Poder Judiciário, em violação aos princípios da cooperação, da efetividade e da eficiência processuais. Ademais, depreende-se que a parte sequer indicou diligências práticas realizadas, como consultas a cadastros comerciais, envio de correspondência ao último endereço conhecido ou obtenção de informações em registros acessíveis sem intervenção judicial. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator